Tribunal: TJDFT
Processo: 0706219-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. DJE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RÉU REVEL. ART. 346 DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.

1. Consoante dicção do artigo 346 do CPC, os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial, não havendo que se falar, portanto, em nulidade do cumprimento de sentença por falta de intimação pessoal do Executado, haja vista que os efeitos da revelia também se estendem a essa fase.

2. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.